Tribunal: STF
Processo: ARE 1310279
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Maurilia Pereira Lima contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado (com meus grifos):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA PELO IMPETRADO E CORROBORADA PELO PARQUET. JUÍZO DE ORIGEM QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA E REMETEU OS AUTOS A ESTA CORTE, SEM, CONTUDO, PROMOVER A BAIXA NO SISTEMA. COEXISTÊNCIA DE DUAS NUMERAÇÕES DISTINTAS RELACIONADAS AO MESMO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. ACLARATÓRIOS QUE DEVEM SER ACOLHIDOS, EMPREGANDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES, PARA ANULAR A DECISÃO COLEGIADA VERGASTADA. IMEDIATA ANÁLISE DO MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE REGULARIDADE NA ACUMULAÇÃO DAS APOSENTADORIAS DOS CARGOS DE PROFESSOR MUNICIPAL E AGENTE ADMINISTRATIVO FEDERAL. IMPETRANTE QUE FOI NOTIFICADA PARA REALIZAR OPÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO À EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 37, XVI, “b”, DA CRFB/88. CARGO TÉCNICO É AQUELE QUE PRESSUPÕE CONHECIMENTO ESPECÍFICO NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL. AGENTE ADMINISTRATIVO QUE NÃO EXIGE NÍVEL SUPERIOR OU CURSO ESPECÍFICO. APOSENTADORIA NO MAGISTÉRIO CONCEDIDA NO ANO DE 1985. JUBILAÇÃO NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO FEDERAL QUE OCORREU NO ANO DE 2006. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS APÓS A PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 20/98. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À SUBSUNÇÃO À EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 20/98. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    A recorrente aponta violação aos arts. 37, § 10, e 40, § 6º, da Constituição Federal, bem como ao art. 11 da Emenda Constitucional 20/1998. Sustenta que “a proibição de acumulação é de duas aposentadorias à conta do mesmo regime de previdência previsto neste artigo, como as aposentadorias da recorrente são: uma municipal e outra Federal, NÃO HÁ VEDAÇÃO, isto é, está contemplada na exceção da regra de transição da EC nº 20/98 e a embargante faz jus à percepção de sua aposentadoria no cargo de professora municipal, concedida em 1985, cumulativamente com os proventos do cargo na autarquia federal, cuja aposentadoria foi concedida no ano de 2006”.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que o Tribunal de origem, ao concluir que a ora recorrente não preencheu os requisitos para a acumulação de proventos, examinou o conjunto fático-probatório constantes nos autos. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor: 



    Em observância ao ato normativo supramencionado, foi instaurado o Processo Administrativo n.º 2015/08/578 (indexadores 57 e 175), que constatou a acumulação indevida de cargos públicos, tendo sido a impetrante notificada para proceder a opção de escolha entre as aposentadorias. 



    […] 



    Não obstante, o artigo 11 da Emenda Constitucional n.º 20/98 assegurou ao servidor o direito de percepção cumulada de proventos e vencimentos da segunda aposentadoria, desde que os respectivos requisitos também tenham sido preenchidos antes da entrada em vigor da referida norma constitucional, in verbis: 



    […]



    No entanto, a partir do cotejo das provas acostadas aos autos, não se pode depreender que os requisitos para concessão de ambas as aposentadorias teriam sido preenchidos antes do advento da Emenda Constitucional n.º 20/98. 



    Com efeito, a Impetrante demonstrou que no dia 31/08/1985 (indexadores 38 e 51), foi concedida a sua aposentadoria do cargo de “Professor IC8” (matrícula n.º 15/661.542-2), junto ao Município de Nova Iguaçu. 



    Por sua vez, inexistem nos autos elementos probatórios suficientes para fins de constatação de que os requisitos para concessão da jubilação do cargo de “Agente Administrativo” no Ministério da Saúde teriam sido preenchidos antes da publicação da supramencionada emenda constitucional, ao revés, a própria impetrante salienta em sua exordial (índex 04), que a aposentadoria no âmbito federal foi concedida através na publicação da Portaria SEPAI n.º 719/2006, publicada em 05/07/2006 (índex 39). 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Sumula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator